Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700249-48.2018.8.07.0020 RECORRENTE: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS RECORRIDO: AUREA DE SOUSA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS. PRAZO NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. MULTA INDEVIDA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DEDUÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FIXAÇÃO. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PELO DEVEDOR. NECESSIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Todavia, não tendo sido o réu citado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência, consoante disposição elencada no caput do referido dispositivo legal, descabida a aplicação de multa. 2. Consoante enunciado sumular no 246 do colendo Superior Tribunal de Justiça “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. Logo, havendo prova nos autos do recebimento da indenização do seguro DPVAT pelo beneficiário e, ainda que não tenha sido formulado pedido expresso, porquanto prescindível de iniciativa da parte, o abatimento do valor do seguro obrigatório da indenização arbitrada é medida que se impõe, sob pena de locupletamento indevido da vítima, não tendo, pois, que se falar em julgamento extra petita. 3. Restando comprovada a lesão e a invalidez parcial laborativa da vítima, o arbitramento de pensão mensal vitalícia a seu favor é medida que se impõe. 4. A percepção de benefício previdenciário não exclui o recebimento de pensão decorrente de ato ilícito, pois esta, diferentemente daquela, busca o ressarcimento da lesão física causada, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica. 5. Nos ternos do artigo 533 do Código de Processo Civil e do Enunciado no 313 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de indenização por ato ilícito que inclua prestação de alimentos, é necessária a constituição de capital pelo devedor, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. 6. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais e estéticos deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da ré para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Apelação cível principal conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 950 do Código Civil, sustentando ser indevido o pagamento de pensão mensal à parte recorrida, por se tratar de pessoa que possui recursos para sobreviver, que não sofreu redução da capacidade econômica com o acidente e que não exercia atividade laboral antes do sinistro, sendo beneficiária do recebimento da aposentadoria; b) artigo 927 do Código Civil, defendendo o excessivo valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, sob o argumento de que a recorrida possui quadro grave de artrose, sendo que a dependência da cadeira de rodas e de acompanhante não foi determinada pelo acidente, mas dessa condição preexistente. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 950 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A respeito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E MANUTENÇÃO DO CARGO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PENSÃO. CABIMENTO. 1. O art. 950 do Código Civil não exige que tenha havido também a perda do emprego ou a redução dos rendimentos da vítima para que fique configurado o direito ao recebimento da pensão. O dever de indenizar decorre unicamente da perda da capacidade laboral, que, na hipótese foi expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido. 2. A indenização de cunho civil não se confunde com a aquela de natureza previdenciária. Assim, é irrelevante o fato de que o recorrente, durante o período do seu afastamento do trabalho, continuou auferindo renda através do sistema previdenciário dos servidores públicos. 3. A indenização civil, diferentemente da previdenciária, busca o ressarcimento da lesão física causada, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica. 4. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1062692/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/10/2011). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1810592/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3/9/2019. Outrossim, também não deve prosperar o apelo da recorrente quanto ao apontado malferimento ao artigo 927 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela insurgente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005